Tribunal: CARF
Processo: 15374.958481/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.958481/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SQUADRO LANCHONETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SQUADRO LANCHONETES
LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante da não homologação da compensação de crédito de pagamentos indevidos de CSLL com
débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que os
DARF discriminados no PER/DCOMP haviam sido integralmente utilizados para quitação de
débitos da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.958481/2009-10
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958481/2009-10

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia cometido
erro de cálculo do valor a pagar ocasionando um pagamento a maior. Assim, teria efetuado
retificações da DCTF e DIPJ correspondentes. Juntou também extratos da DCTF retificadora.
A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação carecia de comprovação
mediante documentos contábeis e fiscais que respaldassem a diferença existente entre o valor
supostamente devido e o DARF recolhido.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a possibilidade de aceitação da DCTF retificadora através da sua análise com a
correspondente DIPJ apresentada no período. Por meio dos documentos constantes nos sistemas
da RFB, seria possível comprovar a existência do crédito. Pugna pela verdade material e, se
necessário, a realização de diligência. Contudo, não junta nenhum novo documento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito
originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito uma vez que a
contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente
existente.
Nada obstante, no recurso, a empresa não trouxe nada de novo. Apenas
argumentou que a verdade material e a jurisprudência do CARF lhe socorreriam no sentido de se
aceitar a informação contida em DCTF acometida por erro de preenchimento.
Quanto a isto, de fato, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido
de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF
depois de formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos.
Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.958481/2009-10

De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência de outras
provas produzidas nos autos.
A DRJ foi enfática sobre a necessidade de haver documentos contábeis e fiscais
que respaldassem a diferença existente entre o valor supostamente devido e o DARF recolhido,
mas ainda assim, a recorrente pretende que a alteração do débito devido seja confirmada sem
nada de novo.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito
líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital